Tribunal: TJES
Processo: 5021529-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021529-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIO LIMA COUTINHO JUNIO

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MOMENTO PROCESSUAL PARA APRECIAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.040 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/1969, deferiu o pedido liminar em favor de instituição financeira. O agravante pleiteia a revogação da medida sob o argumento de que a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros sem expressa e clara indicação no instrumento contratual descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de abusividade de encargos contratuais no período de normalidade é apta a obstar a concessão ou execução da liminar de busca e apreensão, ou se tal matéria deve ser apreciada apenas em sede de contestação, após o cumprimento da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão exige, como pressuposto, a comprovação da mora formalmente constituída, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.040, estabeleceu que a discussão sobre encargos contratuais e a eventual descaracterização da mora constitui mérito da defesa, devendo ser analisada apenas após a efetivação da busca e apreensão.

5. A apreciação prematura de teses defensivas sobre a validade de cláusulas contratuais, antes do cumprimento da liminar e do oferecimento de contestação na origem, subverte o rito especial e célere do Decreto-Lei 911/1969.

6. A análise direta de matéria de defesa pelo Tribunal, sem que tenha ocorrido manifestação prévia do juízo de primeiro grau sobre tais pontos, configura supressão de instância.

7. O rito procedimental específico da alienação fiduciária visa assegurar a efetividade da garantia, permitindo que o contraditório e a ampla defesa se exerçam no momento processual oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A discussão acerca da descaracterização da mora em virtude de abusividade de encargos contratuais deve ocorrer em sede de contestação, após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. 2. Alegações de mérito relativas à revisão de cláusulas não obstam a concessão da tutela provisória quando presentes os requisitos do Decreto-Lei 911/1969.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º, § 2º e art. 3º, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.040 (REsp 1.892.185/SP); STJ, Tema Repetitivo 1.132; TJPE, Agravo de Instrumento nº 00243734220258179000, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 29.10.2025; TJMG, Agravo de Instrumento nº 31750386420258130000, Rel. Des. Fernando Lins, j. 23.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELIO LIMA COUTINHO JUNIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo Chevrolet Sonic SED. LTZ 1.6 16V Flexpower, ano 2014, cor prata, placa OYD4F02.

Nas razões recursais de id.
17456800
, o agravante sustenta, em síntese, que: a) os juros remuneratórios são abusivos e superam a taxa média de mercado; b) ocorre capitalização mensal de juros sem previsão clara no instrumento contratual; c) a abusividade dos encargos no período da normalidade contratual afasta a caracterização da mora; d) o veículo é essencial para o transporte de seus filhos diagnosticados com autismo para terapias especializadas; e e) a manutenção da medida causa dano de difícil reparação. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id.
17590972
)

Contrarrazões apresentadas no id.
17662051
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5021529-20.2025.8.08.0000

Agravante: CELIO LIMA COUTINHO JUNIO

Agravado: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por CELIO LIMA COUTINHO JUNIO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para determinar a busca e apreensão do veículo Chevrolet Sonic SED. LTZ 1.6 16V Flexpower, ano 2014, cor prata, placa OYD4F02.

Em que pese a concessão pretérita de efeito suspensivo nos presentes autos, em reapreciação da questão posta à apreciação, à luz do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, verifico que o recurso não comporta provimento.

Cuida-se na origem de ação de Busca e Apreensão, sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, ajuizada pelo agravado, na qualidade de credor fiduciário, em face do agravante, devedor fiduciante, ante a alegação de inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O recurso em tela insurge-se contra a decisão que, em cognição sumária e
inaudita altera pars
, deferiu o pleito liminar de busca e apreensão do veículo, com a consequente privação da posse do bem pelo devedor.

O agravante sustenta, em suas razões, que a mora se encontra descaracterizada em virtude da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros sem expressa e clara indicação no instrumento contratual, o que configuraria abusividade no período de normalidade contratual com afastamento da mora, conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), pleiteando, assim, a revogação imediata da medida.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que, embora a tese da abusividade dos juros remuneratórios apresente relevante fundamento jurídico em abstrato, o exame da probabilidade do direito no rito especial da busca e apreensão, regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, exige uma ponderação crítica entre a discussão revisional e a tramitação processual específica da lide fiduciária.

Nesse compasso, a alegação de abusividade, por si só, não se revela suficiente para revogar de imediato a execução da medida, cujo pressuposto único é a prova da mora, formalmente constituída, conforme o Art. 3º do mencionado Decreto-Lei.

In casu
, a decisão agravada, ao deferir a liminar, limitou-se a considerar a presença dos pressupostos legais contidos no Decreto-Lei nº 911/69, sem que a defesa do agravante sobre a abusividade dos juros tivesse sido apresentada e analisada, inexistindo incursão na matéria atinente à validade das cláusulas contratuais ou da caracterização da mora sob a perspectiva da abusividade.

A orientação jurisprudencial exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.040
(REsp 1.892.185/SP), aponta no sentido de que
a discussão acerca de encargos contratuais e a eventual descaracterização da mora, por constituir o mérito da defesa do devedor, é questão a ser analisada em sede de contestação, após a efetivação da busca e apreensão
e o depósito do valor integral da dívida pelo devedor, conforme previsto no Art. 3º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Com efeito, o procedimento especial da ação de busca e apreensão, ao estabelecer a sequência processual específica que o rege, tem por escopo precípuo assegurar a efetividade da execução da garantia fiduciária, conferindo celeridade e proteção à higidez do pacto celebrado entre as partes.

Nesse contexto, embora o agravante sustente a tese de descaracterização da mora, há que se ponderar que tal alegação, de índole material, entra em aparente conflito com o comando processual delineado no Tema 1.040 da sistemática de repercussão geral do Superior Tribunal de Justiça, o qual delimita o momento processualmente adequado para a sua apreciação.

Nesse diapasão, o referido precedente vinculante firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da mora — e, por conseguinte, de sua eventual descaracterização — deve ser deduzida no bojo da contestação apresentada após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e não em momento anterior, como pretende o agravante.

Trata-se, portanto, de observância à lógica procedimental que visa resguardar a efetividade da tutela jurisdicional conferida ao credor fiduciário, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa, a serem oportunamente exercidos.

Nos casos desse jaez, a jurisprudência tende a prestigiar o rito especial, exigindo que a tese de abusividade seja apresentada na defesa após a apreensão, ou que o devedor purgue a mora, nos termos do Art. 3º, § 2º, do DL 911/69, sob pena de esvaziar a eficácia da tutela provisória conferida ao credor fiduciário, notadamente quando há prova, neste momento, da mora formalmente constituída.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DEFERIDA. MORA COMPROVADA POR ENVIO DE NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO OBSTAM O CUMPRIMENTO DA LIMINAR PORQUE A DEFESA NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO É OFERTADA EM MOMENTO PROCESSUAL POSTERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, contra decisão que deferiu liminarmente a apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante sustenta ausência de mora, ilegalidade na capitalização diária dos juros e abusividade contratual, além de pleitear a suspensão da medida liminar e o reconhecimento da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da mora do devedor mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato; e (ii) saber se a alegação de capitalização de juros e encargos abusivos pode obstar o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3.A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese fixada no Tema 1.132 do STJ. 4. A ausência de recebimento da notificação por parte do destinatário não impede a constituição em mora, bastando o envio ao endereço contratual.
5.
A discussão sobre capitalização de juros e eventual abusividade de encargos contratuais deve ser suscitada em defesa própria no momento processual oportuno, não sendo apta, por si só, a suspender a liminar deferida, conforme entendimento do Tema 1040 do STJ
. 6.A alegação de ausência de pactuação expressa da capitalização e de ilegalidade na taxa de juros não foi apreciada ainda pelo juízo de origem, sendo incabível sua análise direta pelo tribunal em razão da vedação à supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7 .Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00243734220258179000, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 29/10/2025, Gabinete do Des. Alexandre Freire Pimentel - 1ª TCRC)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR
- REQUISITOS PREENCHIDOS -
ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS E ABUSIVIDADE CONTRATUAL - MATÉRIA DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM MOMENTO ANTERIOR À EXECUÇÃO DA LIMINAR - IRDR Nº 13/TJMG E TEMA 1.040/STJ
-
A ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-Lei nº 911/69 possui rito especial, de natureza célere e executiva, voltado à efetiva recuperação do bem alienado fiduciariamente, razão pela qual
a análise de matérias de defesa somente é admitida após o cumprimento da medida liminar, consoante entendimento consolidado no IRDR nº 13 do TJMG e no Tema 1.040 do STJ.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31750386420258130000, Relator.: Des .(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 23/10/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2025)

Na hipótese vertente, portanto, a matéria atinente à abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, e à consequente descaracterização da mora não foi submetida, em toda a sua extensão, ao crivo do Juízo de primeiro grau, razão pela qual se revela juridicamente inadequada qualquer incursão prematura no mérito da lide, sem a devida observância do devido processo legal e da competência originária do Juízo
a quo
para a apreciação inicial da matéria defensiva.

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.